Tribunal: TCU
Processo: 013.434/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto contra decisão de irregularidade das contas e quitação, ante o recolhimento prévio do débito, proferida em tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  Dnit em razão de irregularidades cometidas no âmbito da Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul, envolvendo o pagamento por serviços não executados no bojo de contrato celebrado com a empresa ECR Engenharia Ltda. para a execução de serviços de supervisão, coordenação e controle de obras de melhoramentos e restauração na BR-163/MS (segmento do km 117,2 ao km 256,2, relativo aos lotes 1 e 2 do Contrato PD/19-026/1995-00-CE, celebrado entre o Dnit e a empresa TV Técnica Viária Ltda.).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4451/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante.